Tribunal: TJMT
Processo: 1024195-83.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024195-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA - CPF: 049.939.041-50 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), EVERTON MASCHIO DOS SANTOS - CPF: 214.226.098-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTHEFANE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 068.391.401-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024195-83.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA
IMPETRANTE: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO POR ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AGENTE QUE ESTAVA NA POSSE DE 130 CABEÇAS GADO ROUBADOS E PORTAVA ILEGALMENTE DUAS ARMAS DE FOGOS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, ARRIMO DE FAMÍLIA, UNIVERSITÁRIO, COM ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“(...) somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.”
(STJ, RHC 92.019/RS)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024195-83.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA
IMPETRANTE: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação de animais.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3)
“não há nos autos qualquer elemento a evidenciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva”
; 4)
“não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica”
; 5) o paciente, além de possuir predicados pessoas favoráveis [primário, de bons antecedentes, endereço certo, trabalho lícito, arrimo de família, universitário cursando Medicina Veterinária na Unic], é
“casado com Anne Martins, a qual, inclusive, está grávida, com o parto previsto para o dia 27-12-2022, ou seja, está na eminência de dar à luz ao seu filho”
, circunstâncias estas que indicam que ele
“poderá ser facilmente localizado, sem qualquer tipo de dificuldade”
.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pleito liminar foi indeferido pela Desª Helena Maria Bezerra Ramos, em plantão Judiciário (em 24.11.2022).

No expediente regular, deferi o pedido de reconsideração, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024195-83.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante [em Poconé/MT], no dia 22.11.2022, porque estava na posse de 130 cabeças gado [provenientes de roubo em Rosário Oeste/MT] e portava ilegalmente duas armas de fogos.

O magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:

“De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, haja vista que, inicialmente o réu confessa a autoria do porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n° 10.826/2003) e foi preso na posse do gado oriundo de crime de roubo o que evidencia o crime de recepção de animal (art. 180 – A do Código Penal). Percebe-se ainda que, quanto ao indiciamento do crime de roubo qualificado e majorado o mesmo ocorreu na Comarca de Rosário Oeste/MT, demando uma, investigação apurada, uma vez que, não foram juntadas nos autos depoimento da vítima (caseiro da propriedade), eventual reconhecimento dos suspeitos, entre outros
.

Verifica-se que, no caso em análise, nessa oportunidade precipitar um eventual indiciamento quanto ao delito mais grave
. Qual ainda será, instaurado Inquérito Policial para apurar as circunstancia do crime de roubo naquela comarca. (...).

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria.

(...)

Nestes termos,
considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em visto que, no contexto que se determinou a prisão demanda efetiva investigação para apuração da verdade real, especialmente no tocante a participação do acusado que portava arma de fogo registrada em nome da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.

Vale ressaltar que, foram roubados 130 (centro e trinta) cabeças de gado entre vacas e bezerros em outra comarca, qual seja Rosário Oeste, na qual os animais vieram para esta comarca, e segundo a vítima a (Id 104680133) as vacas estão avaliadas cada uma em R$ 4.500,00 e os bezerros em R$ 2.200,00 cada
.

Todavia o valor que o acusado afirma que teria pago apenas a quantia de R$ 57.000,00, o que é desproporcional ao valor do gado.

Saliento que embora o acusado alegue que iria efetuar o pagamento restante quando visse o gado, causa estranheza que o mesmo deposite tal valor sem saber sequer se os semoventes iriam ser entregue, principalmente considerando que o acusado afirmou desconhecer os vendedores, ou seja, a situação deve ser melhor investigada.

Ademais o acusado afirmou que na mesma negociação adquiriu uma pistola cromada calibre .40 pelo valor R$ 12.000,00, ou seja, o acusado teria pago R$57.000,00 pela arma (pistola) e por 130 cabeças de gado, fato este que demonstra que a negociação não envolvia apenas a compra de gado mas compra de bem ilícito (arma de fogo sem autorização legal), o que demonstra o periculum in liberdade.

Nestes termos considerando todo o contexto, no qual o acusado alega depositar o valor de R$57.000,00 para pessoas desconhecidas a fim de adquirir ARMA E GADO
está demonstrada a necessidade da segregação para garantir a ordem pública, já que não apenas um desconhecimento sobre a origem do gado, mas de negociação de bens ilícitos, demonstrando a real necessidade de segregação para garantia de ordem pública e da instrução processual, em especial a investigação.
(...).

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.”

Como visto, o Juízo de origem decretou a custódia preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando que: a) o paciente estava na posse de armas de fogo [uma delas pertencente à instituição da Polícia Militar] e de 130 semoventes roubados, os quais possuem expressivo valor de mercado [avaliados em R$ 531.200,00, conforme consta da denúncia]; b) haveria necessidade de melhor apuração sobre possível participação do paciente no roubo dos referidos semoventes, ocorrido na Comarca de Rosário Oeste/MT.

Assim sendo, o decreto prisional não carece de motivação idônea.

Todavia, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão, porquanto as circunstâncias dos crimes – apontadas na decisão constritiva – não indicam [pelo
modus operandi
] a periculosidade do paciente ou o risco de reiteração delitiva, sobretudo ao se considerar a sua primariedade e seus bons antecedentes.

Lado outro, ao consultar à tramitação da ação penal de origem, verifiquei que o paciente, em 12.12.2022, foi denunciado pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, II e V, c/c. o § 2º-A, do CP e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, porque, além de estar na posse ilegal de duas armas de fogo,
“concorreu para o crime (de roubo), pois conluiou-se com os idealizadores na organização e execução do roubo do gado”
, na medida em que realizou
“a contratação de motorista de caminhão para o transporte do gado e o ajuste com o frigorífico de Poconé para o abate do gado”
, como também os pagamentos do transporte e dos
“ladrões executores do roubo (não identificados)”
.

Não obstante a nova definição jurídica,
após a decisão constritiva
, os fatos narrados na denúncia apontam que a participação do paciente consistiu em ter auxiliado o corréu Janderson [presidiário] na logística do transporte dos animais e nos respectivos pagamentos, não sendo ele apontado como mentor intelectual ou executor do roubo, tampouco como “intermediador” dos executores do assalto [que não foram identificados]. Confiram-se trechos da peça acusatória:

“(...)
três indivíduos ainda não identificados
(...) subtraíram, em benefício próprio e de outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e também com restrição de liberdade, 130 (cento e trinta) cabeças de gado. (...);

Apurou-se, outrossim, que o denunciado
LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA, vulgo GORDO, concorreu para o crime, pois conluiou-se com os idealizadores na organização e execução do roubo do gado
.

(...) se vê a efetiva participação de LUIZ FELIPE na
contratação de motorista de caminhão para o transporte do gado e no ajuste com o frigorífico de Poconé para o abate do gado
, daí porque os animais foram transportados para esta cidade (Num. 105461913, Pág. 3). Nota-se, outrossim,
que quem negociou os valores a serem pagos aos ladrões executores do roubo (não identificados) foi o denunciado JANDERSON
, sendo que quem fez o pagamento a estes foi exatamente LUIZ FELIPE.

(...) quando o roubo já tinha sido executado e o gado já havia sido transportado e entregue nas dependências do frigorífico de Poconé,
JANDERSON entrou em contato com LUIZ FELIPE informando que organizaram o crime em três presos e queriam pelo menos R$50.000,00
. (...).

A investigação demonstrou que
os mentores intelectuais, os autores de escritório do roubo tiveram certa dificuldade em encontrar motoristas para o transporte do gado, terminando por contratar um motorista de Poconé, que, por sua vez, ajustou outro colega de profissão, de Várzea Grande, para acompanhá-lo no trabalho, ao preço de R$9.000,00 (nove mil reais), recebidos em espécie das mãos de LUIZ FELIPE
na manhã do dia 22/11/22.”

Desse modo, a potencialidade lesiva da suposta atuação do paciente, em si considerada, não pode ser tida como das mais elevadas, tampouco comparada com os atos dos mandantes e executores.

Nessa senda, as condutas imputadas na denúncia, embora reprováveis, isoladamente não indicam elevada periculosidade do paciente a ponto de sustentar a sua prisão preventiva, sobretudo quando confrontadas com os seus predicados pessoais favoráveis.

Tratando-se de medida excepcional, caberá ao juiz demonstrar que, no caso específico – pelas particularidades do
modus operandi
do crime ou pelas condições pessoais do agente –, que a prisão preventiva atende suas finalidades de acautelamento da ordem social e/ou regularidade e efetividade do processo.

Segundo consta dos autos, o paciente, além de ser primário e de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, além de ser arrimo de família e estudante de Medicina Veterinária na Universidade de Cuiabá – UNIC –, razão pela qual, em tese, a sua soltura não ensejaria obstrução à instrução criminal e perigo à aplicação da lei penal.

Nesse quadro, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar especialmente a ordem pública, mormente porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado.

Colaciono os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“(...) somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.”
(STJ, RHC 92.019/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30/05/2018)

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
(TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023